Tribunal: TJBA
Processo: 0000025-15.2016.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000025-15.2016.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE SARAIVA ROCHA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, FRANCIS AUGUSTO ARAUJO MEDEIROS PEREIRA, JOAO NASCIMENTO SOUZA BOMFIM, OSVALDO CAMARGO JUNIOR, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS

APELADO: JEOVA OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
AMILTON FERNANDES VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
POSSE DE BOA-FÉ.
DOAÇÃO FORMALIZADA PELO MUNICÍPIO. LEGALIDADE.
RECONHECIMENTO DA JUSTA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO
. ÔNUS DA PROVA. ARTIGOS 1.200, 1.201 E 1.212 DO CC/2002.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Processo nº 0000025-15.2016.8.05.0009

ANO: 2025.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo espólio de Aurélio Rocha dos Santos contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados nos embargos de terceiro opostos.

O apelado recebeu o imóvel por meio de
escritura pública de doação lavrada em 2002
e realizou o pagamento do
ITBI
, exercendo desde então
posse mansa, pacífica e duradoura por mais de 20 anos
.

A sentença reconheceu a posse de boa-fé e afastou a alegação de propriedade do espólio, mantendo o bem na posse do embargado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o embargado, ora Apelado, Jeová Oliveira Ribeiro, detinha posse justa e de boa-fé, respaldada em justo título, a ensejar a manutenção da sentença que reconheceu sua posse em sede de embargos de terceiro, diante da alegação do espólio de que o imóvel doado pelo Município não pertenceria à municipalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

Doação formalizada por escritura pública e pagamento de tributo
. A existência de escritura pública de doação e o pagamento do ITBI demonstram que o embargado recebeu o imóvel com aparência de legalidade e boa-fé, conferindo justo título à posse.

Posse justa e de boa-fé
. A posse do embargado não se caracteriza como violenta, clandestina ou precária (art. 1.200 do CC), sendo presumidamente de boa-fé, conforme art. 1.201 do CC/2002. Não houve prova capaz de elidir essa presunção.

Irrelevância da discussão dominial em sede de embargos de terceiro
. A controvérsia sobre a titularidade do imóvel não se resolve nos embargos de terceiro, cujo objeto limita-se à proteção da posse de quem não participa da relação processual principal.

Ônus da prova cumprido
. O embargado apresentou documentação suficiente para demonstrar a posse contínua e pacífica do imóvel, conforme prevê o art. 373, I, do CPC.

Prova pericial indeferida corretamente
. A prova técnica requerida pela parte apelante era impertinente para o deslinde da controvérsia, que gravita em torno da posse, e não da titularidade dominial.

Direito do espólio contra o Município
. Eventuais direitos dominiais do espólio devem ser buscados em ação própria contra o Município, conforme previsão do art. 37, § 6º, da CF/1988.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. A posse exercida com base em escritura pública de doação lavrada por ente público, acompanhada de recolhimento de tributo, configura posse justa e de boa-fé, presumindo-se legítima enquanto não infirmada por prova cabal de vício ou má-fé do adquirente;

2. A discussão sobre a titularidade do domínio é impertinente em sede de embargos de terceiro, bastando a comprovação da posse legítima, mansa e pacífica, para o reconhecimento da proteção possessória, nos termos dos artigos 1.200 e seguintes do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.200, 1.201, 1.212; CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 37, § 6º.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
ESPÓLIO DE AURÉLIO ROCHA DOS SANTOS,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20